Tribunal: TJPA
Processo: 0806637-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806637-35.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: NIVALDO VIDAL RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806637-35.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: NIVALDO VIDAL RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2
º
, INCISO II DO CPB. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão preventiva foi mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, não merecendo guarida os argumentos de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação é genérica e não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela e na conveniência da instrução processual;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 29 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de NIVALDO VIDAL RODRIGUES, preso em flagrante delito no dia 03/12/2019 e sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é genérica; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

Inicialmente o presente
Habeas Corpus
foi impetrado sob a relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, momento em que a referida Magistrada indeferiu a liminar requerida, após solicitou informações ao juízo
a quo
, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 5683227 - páginas 1 a 3),
o Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que NIVALDO VIDAL RODRIGUES e ELIAQUIM CHAVES DE ABREU, no dia 03/12/2019, mediante violência e grave ameaça, com uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) da vítima Raimunda Filho dos Prazeres e a quantia de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) da vítima Reginaldo Alves Duarte Souto.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Em análise a decisão que manteve a prisão preventiva do coacto, consta que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.

Decisum:

[...]Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor dos acusados. Instado a manifestar-se, o Ministério Público adotou posicionamento contrário ao provimento do pedido por entender presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional.

Decido.

O pedido é juridicamente possível e demanda a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Portanto, o caminho antagônico a ser percorrido é aquele do art. 312 do C. de Processo Penal, vinculado aos limites do decreto prisional.

A regra é do art. 316 do Código de Processo Penal. Segue a suta transcrição:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Porém, neste caso concreto não houve qualquer modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada. A necessidade da segregação cautelar permanece hígida e urgente.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sem adentrar o mérito, há a presença de indícios de autoria e materialidade, conforme o que consta nos autos, caracterizando, portanto, o fumus comissi delict.

Quanto ao periculum libertatis, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, este pode ser

indicado no presente caso, já que no presente caso, se faz necessário a fim de garantir a instrução penal, vez que faltam testemunhas a serem ouvidas, e réus a serem interrogados.

Ademais, a pena do crime que está sendo investigado no presente procedimento somado possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato acima de 04 anos, sendo assim, estão presentes os requisitos da conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes e autoria, conforme prevê o art. 312 do CPP.

Vale ressaltar que o tempo de segregação dos acusados não constitui por si só motivo para a concessão da liberdade, vez que já houve em outros momentos a análise da necessidade da prisão, e ainda que se mantêm presentes os requisitos da prisão preventiva.

Outrossim, os bons predicados da parte segregada também não se convertem em causa absoluta à desconstituição dos motivos que levaram à prisão. Aliás, o instrumento de cautela vincula-se ao perigo concreto da conduta.[...]

Nas informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, verifica-se que o coacto foi preso, após a prática de novo delito, quando se encontrava em liberdade provisória concedida nos autos da ação penal nº 0007539-59.2017.8.14.0065, justificando o
periculum libertatis
.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual, em especial esta última, tendo em vista que o paciente não valorizou a oportunidade quando estava respondendo a outra ação penal em liberdade, voltou a delinquir.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 29 de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2021